Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727088-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VASCO DAVI DE MELO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VASCO DAVI DE MELO JÚNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Interdito Proibitório no 0712715-70.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipatório da parte, de suspensão de ato demolitório. Decisão de ID 61055232 deferiu o pedido de antecipação a tutela. O feito foi incluído em pauta de julgamento conforme ID 61055232 e retirado de pauta conforme certidão de ID 67860761. Considerando a prolação de sentença no feito principal, devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se no ID 67883612 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2025 15:01:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador